Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI HENRY BOREL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DE CRIANÇA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. CABIMENTO.

1. As medidas protetivas de urgência em favor de crianças e adolescentes estão positivadas na Lei 14.344/2022 e têm a finalidade de proteger a vítima, diante de uma situação de risco à sua integridade física e psíquica.

2. Deve ser deferida a medida requerida, se demonstrado o risco à integridade física e psicológica da criança, diante dos indícios de que o padrasto a tenha agredido com severidade, bem como de que ela é exposta a conflitos constantes entre o casal, os quais a deixam temorosa em relação ao padrasto.

3. Reclamação criminal julgada procedente.